Tribunal: TJPA
Processo: 0818576-88.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818576-88.2022.8.14.0028

APELANTE: LUCIANO DA SILVA REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa. O agravante sustenta que a fratura no fêmur gerou sequelas funcionais permanentes, capazes de justificar a concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada no Tema 416 do STJ. Requer a reforma da decisão agravada, com provimento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fratura sofrida pelo agravante implicou redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se a decisão monocrática pode ser mantida à luz da prova pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente somente é devido quando, após a consolidação das lesões, houver comprovação de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

4.

A perícia judicial oficial, elaborada por profissional imparcial e especializado, atesta inexistência de incapacidade laborativa, de sequela funcional ou de limitação à atividade habitual, havendo apenas sequelas estéticas leves, sem repercussão funcional.

5.

Relatórios médicos particulares e alegações unilaterais não se sobrepõem à perícia judicial quando esta se mostra clara, fundamentada e tecnicamente embasada, não havendo prova idônea a infirmá-la.

6.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial, mas a sua desconsideração exige prova em sentido contrário ou vícios técnicos, inexistentes no caso concreto.

7.

A manutenção da decisão monocrática é justificada, inclusive com fundamento no art. 932, IV, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso e da jurisprudência consolidada.

8.

A interposição de recurso manifestamente infundado e protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão da violação dos deveres de boa-fé e cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, não sendo suficiente a mera existência de lesão sem repercussão funcional.

2.

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos unilaterais quando se mostra claro, técnico e devidamente fundamentado.

3.

A interposição de recurso protelatório autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 479, 932, IV, 1.021, §4º, 5º, 6º, 81, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012 (Tema 416); TJ-MT, AC nº 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 14.02.2023; TRF-4, AC nº 5015006-17.2022.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 08.02.2023; TJ-SP, AC nº 1002444-44.2021.8.26.0554, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j. 01.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCIANO DA SILVA REIS
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID nº 23684480), que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, conforme conclusões do laudo pericial judicial.

Em suas razões o Agravante alega, em síntese: a) que houve erro de julgamento ao se desconsiderarem os documentos médicos e o exame pericial realizado, os quais comprovariam a existência de lesão no membro inferior (fêmur), capaz de reduzir sua capacidade para o exercício da atividade profissional habitual de mecânico de automóveis; b) que a decisão agravada ignorou a repercussão funcional da fratura na dinâmica ocupacional do Agravante, mormente diante das exigências físicas da profissão exercida; c) que, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 416, não se exige percentual mínimo de redução da capacidade para fins de concessão do auxílio-acidente, bastando que haja lesão que implique limitação laboral, ainda que mínima; d) que o conjunto probatório constante nos autos comprova a existência de sequelas funcionais permanentes, as quais justificariam a concessão do benefício pleiteado. Requer a reforma da decisão agravada, com o provimento do agravo interno, a fim de que seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões em que o apelado refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id 24735037).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Na decisão agravada, entendeu-se que o autor não se desincumbiu de produzir prova capaz de afastar a conclusão técnica da perícia judicial, a qual se apresentou categórica quanto à inexistência de incapacidade ou de sequela redutora da aptidão para o labor, o que conduziu à manutenção da sentença de improcedência.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à impugnação, por meio de Agravo Interno, da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme atestado por laudo pericial judicial.

A pretensão recursal repousa na tese de que a fratura sofrida no membro inferior (fêmur), ainda que consolidada, teria deixado sequelas funcionais capazes de implicar limitação ao desempenho da atividade habitual do agravante – mecânico de automóveis – sendo, portanto, devido o benefício nos moldes do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416.

No entanto, razão não assiste ao agravante.

Nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, passar a apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 416
, firmou a seguinte tese:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

Note-se que o requisito essencial para o deferimento do benefício não é o percentual de limitação ou a gravidade da sequela, mas a existência de limitação funcional relevante à atividade profissional habitual do segurado.

A sentença de improcedência encontra-se lastreada em laudo pericial judicial conclusivo, produzido por profissional imparcial e especializado, o qual, após avaliação médica detalhada (ID nº 21102934), atestou:

inexistência de incapacidade laborativa atual;

inexistência de sequelas funcionais que impliquem esforço adicional ou limitação à atividade habitual;

presença apenas de sequelas estéticas leves, sem repercussão funcional;

plena preservação da força muscular e da mobilidade articular.

Transcreve-se trecho conclusivo do laudo:

“O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? (X) NÃO.

O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? (X) NÃO.

Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: (X) com sua capacidade laborativa preservada - Sequelas estéticas leves.”

A controvérsia quanto à ocorrência do acidente e ao vínculo laboral não é objeto de disputa nos autos. Todavia, a concessão do auxílio-acidente exige demonstração inequívoca da redução funcional, ainda que mínima, nos termos da tese do Tema 416 do STJ.

Embora o agravante alegue que houve erro na valoração da prova técnica e que os documentos médicos particulares indicariam limitação funcional, verifica-se que tais documentos são unilaterais, não logrando infirmar a perícia oficial, regularmente produzida, cujas conclusões foram exaustivamente fundamentadas e não enfrentadas tecnicamente pela parte autora.

É certo que o julgador não está adstrito às conclusões periciais (art. 479 do CPC), mas também é certo que a simples discordância subjetiva da parte ou a apresentação de documentos unilaterais não ensejam a desconstituição da prova técnica, especialmente quando esta se apresenta coerente; objetiva; tecnicamente embasada; firmada por profissional nomeado pelo juízo.

No caso concreto, não se vislumbra prova idônea e eficaz a infirmar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não há falar em desacerto da decisão monocrática agravada.

A ausência de qualquer redução da capacidade laborativa, constatada por perícia médica oficial,
é incompatível com a concessão do benefício de auxílio-acidente
, cuja natureza indenizatória pressupõe
sequelas permanentes com impacto funcional
, ainda que mínimo.

Confira-se:

Confira-se jurisprudência pertinente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de benefícios por incapacidade, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está capacitada para o trabalho, sem qualquer redução de sua capacidade laboral, é indevido benefício de auxílioacidente. 3. O autor apresenta unicamente relatório firmado por profissional fisioterapeuta, o qual, por si só, não se presta a infirmar as conclusões da perícia médico judicial. 4. Não há laudo de exame ou atestado de médico assistente que confirme a redução da capacidade laboral do autor, após a consolidação da lesão ou mesmo na atualidade. 5. A simples discordância da parte com a conclusão apresentada pelo expert não é motivo suficiente para anulação da sentença e realização de novo laudo técnico, nem caracteriza cerceamento de defesa. (TRF-4 - AC: 50150061720224049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/02/2023, NONA TURMA)”

“Acidente do trabalho – Ombro direito – Perícia judicial que afasta a existência de sequela incapacitante – Auxílio acidente indevido - Sentença mantida – Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10024444420218260554 SP 1002444-44.2021.8.26.0554, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 01/03/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2023)”

A decisão agravada encontra respaldo no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. No caso, foi aplicada jurisprudência consolidada sobre a matéria, inclusive com citação expressa do Tema 416 do STJ, cuja distinção foi demonstrada.

Por fim, registre-se que o presente recurso não só é infundado, como também se revela manifestamente protelatório, configurando hipótese da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, conforme já advertido na decisão monocrática.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025